Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. REAJUSTE. TERMOS ADITIVOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO EXPRESSA E RATIFICADA. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. Afasta-se a preliminar de inépcia se a petição inicial traz, de maneira lógica, causa de pedir e pedido adequados à ação que visa à recomposição dos valores objeto de contrato firmado entre as partes, indicando, inclusive, a cláusula contratual para lastrear a pretensão.
2. A pretensão de reajuste aviada pela contratada, fundada na celebração de termos aditivos, encontra respaldo expresso nos convênios firmados e em edital de chamamento público, de sorte que a aplicação imediata da disposição contratual dispensa interpelação judicial ou extrajudicial, e, menos ainda, demonstração da ocorrência de situação extraordinária para fins de provar desequilíbrio econômico-financeiro contratual. Cuida-se o reajuste de pura e simples aplicação do ajuste firmado e ratificado, pela ocasião da celebração dos termos aditivos.
3. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.